Tribunal: STF
Processo: RE 144890
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência 
   assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. 
   Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo 
   regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão 
   fundada em jurisprudência assente na Corte.
2.	RECURSO. 
   Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. 
   Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de 
   multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, 
   VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, 
   manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal 
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.